Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.

1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2 - Não transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos da data do trânsito em julgado para ambas as partes (8.6.20), tendo em vista que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano (CP, art. 109, VI), não ocorreu a prescrição da pretensão executória.

3 – Agravo não provido.